Tribunal: TJSP
Processo: 1102123-53.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Embargos à execução – Sentença de acolhimento – Admissibilidade recursal – Recolhimento em valor insuficiente da taxa judiciária do preparo recursal – Não recolhimento do complemento no prazo concedido – Descumprimento do art. 1.007, §2o, do CPC – Deserção decretada – Recurso não conhecido.